Tribunal: STF
Processo: Pet 10143
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de notitia criminis apresentada por Reginaldo Lazaro de Oliveira Lopes, Elvino Jose Bohn Gass, Gleisi Helena Hoffmann, Alexandre Rocha Santos Padilha em face de Marcelo Antonio Cartaxo Queiroga Lopes. 



    Narraram que “desde o dia 10 de dezembro de 2021 o Ministério da Saúde vivencia o que se denominou de ‘apagão’ nos dados referentes à Pandemia da Covid-19 e outras doenças (Influenza) no País” e que, “de forma ao menos indiciária”, “o apagão vigente nos sistemas informatizados do Ministério da Saúde podem ser, em tese, uma ação política, ideológica e negacionista deliberada, visando esconder a real situação sanitária existente no País, de modo a transmitir uma falsa percepção ao povo brasileiro de um inexistente controle da pandemia, em detrimento da vida de brasileiros”. 



    Alegaram que, em tese, as condutas narradas poderiam ser tipificadas como prevaricação (art. 319, CP), infração de medida sanitária preventiva (art. 268, CP) e improbidade administrativa (art. 11, IV, Lei 8.429/92).



    A Procuradoria-Geral da República requereu o arquivamento destes autos, com base nos seguintes fundamentos (eDOC 7 - p. 7):



    (...)



    24. Portanto, relativamente aos crimes atribuídos, em tese, pelos noticiantes - prevaricação e infração de medida sanitária preventiva -, relacionados à suposta omissão deliberada em prestar informações sobre a pandemia, tem-se que o descortinamento dos fatos no já instaurado inquérito pela Polícia Federal é imprescindível para a apuração do quanto noticiado. 



    25. Isso porque os fatos que estão sendo investigados no mencionado caderno apuratório - possível ataque cibernético nos bancos de dados do Ministério da Saúde - trarão reflexos e poderão redundar, ou não, no suposto cometimento dos delitos que os noticiantes ora atribuem ao atual Ministro da Saúde - quanto à omissão, em tese, dolosa e criminosa de dados. 



    26. Assim, a fim de evitar a duplicidade de cadernos apuratórios que versam sobre os mesmos fatos e que trazem, em seu bojo, elementos informativos idênticos, a Procuradoria-Geral da República informa que solicitou informações à Polícia Federal acerca da mencionada investigação, em sede de Notícia de Fato.



    27. O quadro impõe o encerramento deste feito. 



    28. Eventual surgimento de indícios razoáveis de possível prática criminosa por autoridade com foro por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal, ensejará, pois, a adoção das providências necessárias à persecução penal. 



    Portanto, com fundamento no art. 3º, inciso I, da Lei nº 8.038/1990, acolho a manifestação da Procuradoria-Geral da República e determino o arquivamento destes autos.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente